Tribunal: STF
Processo: Ext 462
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-25
Data de publicação: 1988-05-25

Ementa:
- EXTRADIÇÃO.
- FALTA DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATORIA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA DO
EXTRADITANDO.
- IMPROCEDENCIA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DA DEFESA.
- RESTRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE EXPORTAR DINHEIRO OU OUTRO MEIO DE
PAGAMENTO NACIONAIS, UMA VEZ QUE ESSE FATO NÃO E TIPIFICADO COMO
DELITO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, OCORRENDO, POIS, A HIPÓTESE
PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 77 DA LEI 6.815, DE 19.08.80.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA PARCIALMENTE.